Tribunal: TJMT
Processo: 0004994-26.2017.8.11.0024
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004994-26.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ Super Mercado Bom Preco (VÍTIMA), ODYNILZA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 704.060.781-65 (APELANTE), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUPERMERCADO BOM PREÇO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INC. IV, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– IMPROCEDÊNCIA – IDÔNEA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SENTENCIANTE – EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL AOS REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS – CONTUMÁCIA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE CARECE DE INTERESSE DE AGIR – ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO MM. JUÍZO
A QUO
NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO –
2. AVENTADO DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS
– IMPOSSIBILIDADE – COAUTORIA DEMONSTRADA POR MEIO DOS DEPOIMENTOS ANGARIADOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR - APELO DESPROVIDO.

1.

Permanece incólume a pena-base estabelecida na origem, por ser idônea a carga negativa imposta aos antecedentes criminais da apelante, de acordo com as peculiaridades do caso – contumácia em delitos contra o patrimônio, e justo o acréscimo consequentemente efetuado, fixado dentro dos limites do preceito secundário previsto para o tipo penal, exercido o livre convencimento do magistrado e observada a diretriz contida no art. 93, inciso IX, da CF/88.

2.

Falta interesse à apelante no que concerne ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, notadamente porque tal circunstância já fora devidamente considerada pelo d. magistrado sentenciante na segunda fase do cálculo dosimétrico, oportunidade em que, inclusive, procedida sua compensação com a agravante da reincidência.

3.

Havendo provas suficientes nos autos a demonstrar que o furto foi executado em coautoria, mantém-se a qualificadora referente ao concurso de pessoas, sendo prescindível a apreensão e até mesmo a identificação do coautor que, segundo as testemunhas compromissadas e a própria ré, empreendeu fuga após a consumação do delito e logrou se evadir de eventual responsabilização.

4.

Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ODYNILZA ARAUJO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ODYNILZA ARAUJO DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação penal n.o 4994-26.2017.811.0024 – Código 98217, que julgou
parcialmente procedente
a denúncia, para
condenar
a recorrente pela prática da infração penal tipificada no
art. 155, §4o, inciso IV, do

Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

As razões do inconformismo defensivo são vistas no ID 72811481 e ID 72811482, requerendo a readequação da
pena basilar
para
o patamar mínimo legal
; o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
na segunda fase do cálculo dosimétrica; e
o
decote da qualificadora relacionada ao concurso de agentes
.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 72811493, o órgão ministerial pugna pelo
desprovimento
do inconformismo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 76640476, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, em que opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 72811483)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa,
já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
02/10/2017
, por volta das 11h35min, no estabelecimento comercial denominado “Mercado Bom Preço”, localizado na Praça Dom Wunibaldo, n.o 103, Bairro Centro, na cidade de Chapada dos Guimarães/MT, a ora apelante
ODYNILZA ARAUJO DOS SANTOS
, na companhia de um terceiro não identificado, subtraiu coisas alheias móveis consistentes em
03 (três) pacotes de cigarros da marca Derby, 05 (cinco) pacotes de cigarros da marca Novo Minister Special, 07 (sete) pacotes de cigarros da marca Dunhill Carton Ks
, avaliados em R$1.044,22 (hum mil e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos); evadindo do
locus delicti
logo em seguida.

Sucede que uma funcionária do estabelecimento notou a atividade criminosa e acionou outro colega de trabalho, tendo ambos feito o acompanhamento da apenada até a entrada da cidade de Chapada dos Guimarães/MT e, concomitantemente, solicitado o apoio da Polícia Militar. Ao perceber a aproximação dos funcionários do mercado, a ora apelante novamente intentou uma fuga pelas ruas do Bairro Pôr-do-Sol, mas restou capturada e presa em flagrante delito pelas equipes policiais.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da aventada fixação da pena basilar no patamar mínimo legal e do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em seu primeiro estandarte, a i. defesa vindica a
readequação
da pena imposta na primeira fase da dosimetria para o patamar mínimo legal, bem assim que seja
reconhecida a atenuante da confissão espontânea
na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Todavia,
tal pretensão não merece prosperar
.

Isso porque, é cediço que em atenção ao comando constitucional da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, CRFB), o legislador deixou certa margem de escolha ao julgador, para, em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, mensurar os vetores judiciais (1.a fase), as circunstâncias legais atenuantes/agravantes (2.a fase) e as causas de diminuição/aumento (3.a fase), aplicando, proporcionalmente, a sanção necessária e suficiente para a
prevenção
e
repressão
do delito.

Especificamente quanto à aplicação da pena privativa de liberdade na primeira etapa da dosimetria penal, não se pode olvidar que o juiz possui grande
discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59 do Código Penal
, de modo que, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favorável ou desfavorável qualquer desses elementos.

Dessume-se da r. sentença vergastada que a pena basilar imposta à apelante foi exasperada em razão da valoração negativa da circunstância judicial atinente aos
antecedentes
da acusada, tendo o d. magistrado sentenciante pontuado:

“Em relação à aplicação das penas, observo que
a denunciada possui 2 (duas) condenações criminais proferidas em seu desfavor referentes aos autos de nos 1858-84.2014.811.0037 (cód. 128993) e 0026584-09.2014.8.12.0001
, as quais transitaram em julgado em datas anteriores ao cometimento do delito, devendo essas serem consideradas em seu desfavor, a primeira como maus antecedentes e a segunda como reincidência. (...) Em relação ao crime imputado à denunciada, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que a acusada ...
possui maus antecedentes, nos termos da fundamentação;
(...) À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo à pena-base privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
”
(ID 72811475, p. 04) – sem grifos no original.

Com efeito, o acerto do desabono é inconteste frente às anotações criminais que a denunciada possui em seu desfavor.

Não bastasse a predisposição da recorrente ao cometimento de ilícitos, em análise da folha de antecedentes constante nos autos, denota-se sua inclinação à
reiteração específica em delitos patrimoniais,
o que deve ser salientado e certamente foi ponderado pelo d. juízo
a quo
, máxime quando os registros vistos sob o ID 72810995 majoritariamente retratam a ocorrência de
crimes de furto
, a evidenciar a necessidade de tratamento mais severo na aplicação da pena, a partir de especificidades do caso concreto, dada a existência real de indicativos de que seu envolvimento em ilícitos desta espécie não é esporádico.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não se cogita manifesta desproporcionalidade na dosimetria da pena, na utilização de condenações, relativas a fatos anteriores, transitadas em julgado, diversas e remanescentes àquela utilizada como fundamento da agravante de reincidência
, como reforço ao quantum da agravante de reincidência ou como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
diante da valoração negativa dos antecedentes, conforme seja necessário e suficiente para a prevenção e reprovação da infração penal
, ficando apenas vedado o bis in idem. [...].”
(STJ – HC 462.137/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019) – destaquei.

Portanto, idoneamente fundamentada a carga desfavorável conferida à circunstância judicial referente aos antecedentes da apelante, não há falar em redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, pois, c
omo se sabe,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019) – negritei.

Lado outro, ressalto que conquanto a i. defesa pugne pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea por este Tribunal
ad quem
, dessume-se da r. sentença vergastada que tal circunstância fora devidamente considerada pelo d. magistrado singular na segunda fase do cálculo dosimétrico, ocasião em que efetuada a compensação entre aludida atenuante com a agravante da reincidência, nos exatos termos definidos pela jurisprudência majoritária;
a indicar a falta de interesse recursal nesse particular
.

Veja-se o excerto do pronunciamento judicial combatido:

“
Em razão da presença da atenuante da confissão, esta deve ser compensada com a agravante da reincidência
.

Neste mesmo sentido já decidiu o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, “CAPUT”, C/C ART. 14, II, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE –COMPENSAÇÃO ADEQUADA – RÉU NÃO MULTIRREINCIDENTE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM RECURSO REPETITIVO E COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO NÃO PROVIDO. É cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência porque o apelado não é multirreincidente, ostenta apenas uma condenação com trânsito em julgado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.341.370/MT, submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução no 8/2008-STJ, pacificou o entendimento no sentido de ser cabível a compensação entre as referidas circunstâncias.” (Ap 172445/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 17/02/2016).

(...)
Compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, nos termos da fundamentação supra, mantenho a pena provisória em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
”
(ID 72811475, p. 04) – sem grifos no original.

2.

Da exclusão da qualificadora referente ao concurso de agentes:

Como última vertente, a i. defesa postula o afastamento da qualificadora do art. 155, §4o, IV do CP, com a desclassificação do delito para aquele tipificado no
caput
do mesmo dispositivo legal.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

De proêmio, impõe-se alinhavar que, havendo provas suficientes nos autos quanto à pluralidade de agentes na prática do delito de furto,
o reconhecimento e a incidência da respectiva circunstância qualificadora prescindem da identificação ou até mesmo da imputabilidade do coautor ou partícipe
.

Nesse sentido têm decidido este eg. Sodalício estadual e os demais Tribunais pátrios:

“(...) se

comprovado nos autos, pelas palavras da vítima e testemunhas que agiu o réu em coautoria, inviável se falar em exclusão da qualificadora do concurso de pessoas
”.
(
TJ-MT
– Ap 127322/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018) – Destaquei.

“Para a configuração da causa de aumento do concurso de pessoas é irrelevante que apenas um dos agentes tenha sido descoberto, não sendo necessário nem mesmo se saber as qualificações dos demais envolvidos. - Recurso não provido”
. (
TJ-MG
- APR: 10116130012606001 MG, Relator: Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 04/12/2013, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/12/2013) – Negritei.

Partindo dessas premissas, verifico que
in casu
, há provas bastantes nos autos capazes de comprovar a
pluralidade de executores do crime
, estando satisfatoriamente delineadas
a presença e a posterior fuga do segundo agente logo após a consumação do ilícito penal
, seja por meio do depoimento das testemunhas compromissadas e das declarações da própria apelante, seja através das imagens do sistema de monitoramento interno do estabelecimento comercial “Bom Preço”.

A propósito, a vítima
Airton Pinto da Cruz
declarou em juízo que, conquanto não tenha presenciado o fato-crime, foi informado por uma funcionária que enquanto fazia a conferência das mercadorias, um casal furtou uma caixa contendo 15 (quinze) pacotes de cigarros do estabelecimento comercial de sua propriedade, tendo a ora apelante se incumbido de distrair os funcionários da loja, ao passo que o sujeito não identificado cuidou de subtrair a
res
; fatos que restaram comprovados pelas imagens extraídas do circuito interno de segurança do mercado.

No mesmo diapasão foram as declarações prestadas à autoridade judicial pelos policiais militares
Arleson Sales de Lima
e
Jacildo Xavier
, os quais alegaram que após a averiguação da denúncia recebida pela COPOM e apreensão da suspeita, foi possível constatar por meio das imagens das câmeras de monitoramento, a efetiva participação da ora apelante no delito de furto qualificado perpetrado no supermercado “Bom Preço”, tendo ela se incumbido de distrair os funcionários do empreendimento, enquanto seu correligionário cuidou de subtrair as embalagens de cigarros, tendo este evadido do
locus delicti
na posse dos produtos do crime.

Não foi em outro sentido o depoimento prestado em juízo por
Ronan Silva Xavier
, funcionário do aludido estabelecimento comercial, o qual alegou que foi informado por uma colega de serviço sobre o furto, tendo saído pelas proximidades em busca dos suspeitos, localizando tão somente a ora apelante próximo à saída do município de Chapada dos Guimarães/MT; oportunidade em que acionou a Polícia Militar, tendo a suspeita sido presa em flagrante logo na sequência.

Não bastasse, a própria ré foi expressa em implicar um terceiro indivíduo, cujo nome não soube identificar, como executor da subtração propriamente dita, tendo ele foragido após a consumação do ilícito na posse da
res furtivae
, deixando a apelante desamparada, tanto que restou capturada pela Polícia Militar e foi conduzida presa.

À vista disso, bem evidenciado que a conduta delitiva imputada à apelante foi cometida mediante concurso de agentes,
conserva-se
a qualificadora prevista no art. 155, §4.o, inc. IV, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
ODYNILZA ARAUJO DOS SANTOS
, mantendo incólume a r. sentença condenatória vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021